Tribunal: TJES
Processo: 5001539-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001539-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GENEIDE FERNANDES BORGES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001539-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO:
GENEIDE FERNANDES BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A
SR. JUIZA DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral
para o fim de
declarar nulidade do contrato,

abstendo a ré de cobrar
eventuais parcelas lançadas no curso do processo,
além da
conden
ação

d
o
recorrente
ao pagamento de R$3.184,82 a título de
indenização por
dano material, descontado o valor emprestado (R$1.807,77) e
indenização por danos morais
de R$3.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar a condenação por danos morais
e a devolução de valores descontados
ante a inexistência de ato ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de que a parte autora em 21/12/2016 procurou
o
recorrente/requerid
o
para firmar contrato de empréstimo
consignado
, contudo, não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado
c
om reserva de margem consignável (RCM), isto é,
de
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão de cartão de crédito consignado, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia creditada em conta.

Posto isso, ressalta-se que o contrato avençado entre as partes é de adesão, de modo que é incontroverso o fato de que o recorrido celebrou com a recorrente contrato de empréstimo, entretanto, o fato que ficou a penumbra para o consumidor é forma/modalidade/juros incidentes no valor contratado.

Em suma, a instituição financeira sustenta
ausência de ato ilícito
por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, de sorte que incumbia à requerida/recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pel
a
recorrid
a
, denominado termo de adesão ao cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é j
ustamente a regularidade na contratação,

já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
.

Quanto aos saques da autora/recorrida e o depósito do empréstimo é certo que tais fatos não podem ser usados para declarar o real consentimento do contrato celebrado, haja vista que de certo a autora/recorrida almejava celebrar contrato de empréstimo.

Percebe-se
, portanto, que houve por parte da requerida/recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a reconhecer a
to ilícito indenizável no
negócio jurídico.

Não distante, uma vez reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, deve-se reconhecer também a ilegalidade dos descontos efetivados pela recorrente em desfavor da recorrida, pois tais descontos são derivativos de contrato de empréstimo celebrado diverso ao
pretendido
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a devolução de forma simples dos valores descontados no
período de 21.12.2016 a 7.1.2022
,
permitida
a compensação do valor cr
e
ditado em favor do consumidor. (ID 12192333).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da
recorrente
provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da r. sentença referente

a
o valor fixado na r. sentença a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas

lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
para manter a r. sentença impugnada pelos fundamentos expostos, na forma do art. 46 e 55 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o
recorrente ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.